Tribunal: TJMT
Processo: 1023013-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023013-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Depoimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE PAULA DE QUEIROZ - CNPJ: 29.030.465/0001-77 (AGRAVANTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE MODENEZE DE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 040.523.081-82 (AGRAVADO), MARCOS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 054.045.181-97 (AGRAVADO), INGRID PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.248.691-52 (ADVOGADO), EDUARDA ARAUJO DEMITE - CPF: 051.428.531-13 (ADVOGADO), PRIORE CONSTRUTORA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PEDIDO DE
GRATUIDADE
DA JUSTICA

FORMULADO

PE
LO
RÉU
,
POR PESSO
A JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AOS
AUTORES
. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA.

INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA
.

GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que

indeferiu o pedido de
gratuidade da
justiça

ao agravante
,
manteve a concessão do benefício aos agravados

e indeferiu a produção de prova oral requerida.

II. Questão em discussão

2.Há duas
questões
em
discussão
:

(i) se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade;

(
ii
) se há prova de alteração fática ou indício concreto capaz de justificar a
revogação do benefício concedido aos
agravados
.

III. Razões de decidir

3.
O
pedido de
gratuidade da justiça
formulado por pessoa jurídica exige demonstração documental robusta da alegada insuficiência econômica
, que sequer foi comprovado nos autos
.

4.
A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência dos agravados não foi afastada
, pois i
ndícios genéricos, como publicações em redes sociais, são insuficientes para revogar o benefício
da gratuidade

já concedido
.

I
V
. Dispositivo e tese

5.Agravo de instrumento
não
pro
vido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

2. A presunção relativa de hipossuficiência de pessoa física somente pode ser afastada mediante elementos objetivos e contemporâneos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §2o, 1.015, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.793.250/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 05/05/2025; STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1000711-77.2024.8.11.0094, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

LUIS GUSTAVO DE PAULA DE QUEIROZ (PRIORE CONSTRUTORA)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
na

ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morai
s

n.
1002324-05.2024.8.11.0007

ajuizada por
BRUNA CAROLINE MODENEZE DE SOUZA ARAÚJO E MARCOS FERREIRA DE ARAÚJO.

Na decisão agravada, o magistrado manteve a gratuidade de justiça concedida aos autores e a negou ao réu, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, fixou os pontos controvertidos, admitiu os documentos apresentados, indeferiu a produção de prova oral, deferiu a prova pericial e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação.
(Id.
299306369
).

A
agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois houve indevido tratamento desigual entre as partes, uma vez que os autores tiveram deferida a assistência judiciária gratuita, apesar de possuírem condições financeiras, enquanto à empresa ré foi negado o mesmo benefício, mesmo diante de comprovada dificuldade econômica. Aduz, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida.

Postula
a concessão da gratuidade da justiça em seu favor, a revogação da gratuidade concedida aos agravados, o deferimento da produção de prova oral consistente nos depoimentos pessoais dos agravados e na oitiva de testemunhas
. Requer o provimento do recurso.

(Id.
2993
06368
)

Na
decisão liminar conhec
i
parcialmente do agravo

e deferi em parte o efeito suspensivo, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada no ponto em que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante

(Id.
299607367
).

Interpostos Embargos de
declaração
(id.
301798395)

foram rejeitados
(Id.
304346368
).

Os agravantes BRUNA CAROLINE MODENEZE DE SOUZA ARAÚJO
e
MARCOS FERREIRA DE ARAÚJO não apresentaram contrarraz
õ
es
(Id.
310806353
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal limita-se à análise da concessão da gratuidade da justiça em favor do agravante e d
o pedido de
revogação

do benefício
concedido
aos agravado
s.

Registro que a
insurgência quanto a
o indeferimento da prova pericial, não foi conhecida na decisão liminar, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC
, razão
por que
não será analisada
.

1
.
Da concessão de gratuidade da justiça ao
agravante

No que tange ao pedido do agravante
Luis
Gustavo de Paula Queiroz
(Priore Construtora),

pessoa jurídica, observa-se que seu requerimento de gratuidade foi indeferido em primeiro grau, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Em sede recursal, o agravante apresentou apenas extratos bancários (Ids. 299306370 e 299306371), os quais, embora indiquem movimentações restritas, saldo negativo em alguns períodos e utilização recorrente de cheque especial, não se mostram suficientes, de forma isolada, para demonstrar a impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo.

É cediço que, tratando-se de pessoa jurídica, inexiste presunção legal de hipossuficiência, competindo ao requerente comprovar documentalmente a alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a juntada exclusiva de extratos bancários, desacompanhada de documentos complementares como declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos ou despesas essenciais, não fornece lastro probatório mínimo para a concessão da benesse.

Ademais, os documentos constantes nos ids. 304067850, 304067858 e 304061399
, revelam que a empresa agravante participa de licitações públicas de grande porte e mantém contratos administrativos de valores expressivos, circunstância que não se harmoniza com a alegação de incapacidade financeira extrema.

De fato, o

Contrato Administrativo no 078/2022
celebrado com o Município de Paranaíta, no valor de R$ 444.332,96, para construção de campo de grama sintética
, a
Concorrência Pública no 07/2024, no
Município de Mirassol d’Oeste, destinada à pavimentação asfáltica, cujo valor global supera R$ 2,5 milhões

e

o
relatório de adjudicação que indica contratação no montante de R$ 1.725.000,00
, afastam a alegada incapacidade
financeira
.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora a presunção beneficie a
pessoa
jurídica
, não se pode deferir a gratuidade quando inexistem elementos concretos e convincentes da alegada hipossuficiência, exigindo-se prova mínima idônea.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉRCIA NA EMENDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir

3. A apelação é cabível contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento de decisão que determinou a emenda da inicial, conforme o art. 1.009 do CPC e art. 101, caput.

4. O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado no recurso, suspende provisoriamente a exigência do preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC, até análise do relator.

5. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, conforme estabelece o art. 99, §2o, do CPC, e a Súmula 481 do STJ.

6. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para pessoas jurídicas, sendo necessária a juntada de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda.

7. No caso concreto, os Apelantes foram intimados para emendar a inicial com a documentação exigida, mas permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, o que justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo.

8. Não há cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, pois foi oportunizado prazo razoável para o cumprimento da decisão judicial, não havendo qualquer obstáculo ao exercício da defesa.

9. A ausência de demonstração concreta de violação à dignidade da pessoa humana impede o acolhimento da tese, sendo legítima a aplicação dos dispositivos legais que exigem comprovação da hipossuficiência.

[...]
1. Cabe apelação contra sentença que indefere a petição inicial por inércia da parte em cumprir determinação de emenda.

2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova documental da hipossuficiência, não sendo suficiente mera declaração.

3. A ausência de resposta à intimação para emendar a inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. O indeferimento da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, não viola os princípios do contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa
humana.
[...]

.

(N.U 1000711-77.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

A esse propósito, colho o seguinte entendimento do STJ:

[...] 3. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do benefício, ele pode indeferi-lo. [...] Para fins de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência [...] (
AgInt
no
AREsp
n.
2.793.250/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Assim, ausente demonstração robusta de insuficiência de recursos, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça em favor do agravante.

2
.
Da
revogação
da
gratuidade da justiça
concedida
aos agravados

A agravante
insurge-se contra
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos agravados Bruna Caroline
Modeneze
de Souza Araújo e Marcos Ferreira de Araújo.

Nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe a declaração de hipossuficiência por pessoa natural, que goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. De igual modo, é pacífico que a gratuidade não constitui direito absoluto, podendo ser revista ou revogada quando demonstrada alteração da situação econômica do beneficiário, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

No caso, verifica-se que Marcos Ferreira de Araújo apresentou vínculos empregatícios recentes, com significativa variação de rendimentos, passando de valores líquidos próximos a R$ 8.500,00 em outubro/2023
(Primeira Instância, Id.
144679194
),
para cerca de R$ 2.500,00 em janeiro/2024
(Primeira Instância, Id.
148047263
),
o que evidencia instabilidade na renda auferida. Ademais, consta a abertura de empresa individual em seu nome (Polaquinho Serviços
– Primeira Instância, Id.
169839750
), com situação cadastral ativa, mas sem qualquer comprovação de faturamento ou retirada de lucros.

Quanto à agravada Bruna Caroline
Modeneze
de Souza Araújo, verifica-se, pela CTPS digital juntada aos autos
(id.
304067852
)
, que
manteve vínculo de emprego com a empresa
Duman
Ltda
.
entre julho/2024 e abril/2025, no cargo de gerente financeiro, percebendo salário de R$ 3.150,00 por mês. Consta, entretanto, a rescisão contratual em 16/04/2025, sem indicação de novo vínculo. Esse dado revela que a agravada possuía remuneração regular até abril de 2025, mas não há comprovação de renda atual, razão pela qual subsiste a presunção de hipossuficiência.

À propósito, com base na simulação juntada aos autos, observa-se que as custas processuais de 1a instância foram estimadas em R$ 14.750,00.
Trata-se de quantia expressiva, cujo adimplemento integral, por parte da
s agravadas
, notadamente diante das limitações econômicas já demonstradas, poderia comprometer de forma significativa
a subsistência do núcleo familiar
.

Aliás, r
essalte-se que o agravante sustenta

a existência de fotografias publicadas em redes sociais que retratariam viagens realizadas pelos agravados. Contudo, esse elemento, isoladamente considerado, não é suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência, pois não traduz, de forma objetiva, disponibilidade financeira para suportar custas processuais expressivas como as fixadas neste feito, sendo necessária prova concreta e atual de condição econômica diversa, a qual não foi produzida.

Em síntese, os elementos probatórios constantes dos
autos evidenciam
a insuficiência de recursos dos agravados para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento
,
o que impõe a
manutenção

da gratuidade a eles concedida
.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CONS
TITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] 3.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante elementos que comprovem capacidade financeira. 4.Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram a delicada situação financeira, com inadimplemento de financiamentos de veículos, aluguel, contas de energia elétrica com risco de corte, além de expressivas dívidas em cartões de crédito e inscrição do CPF da agravante em cadastros de inadimplentes. 5.A interdependência financeira entre a agravante, única sócia da empresa de pequeno porte, e a pessoa jurídica, reforça a dificuldade econômica, que compromete tanto a atividade empresarial quanto o sustento pessoal. [...] 1.A comprovação de inadimplemento de diversas obrigações pessoais e empresariais, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes, evidencia a dificuldade financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita. 2.A pessoa jurídica de pequeno porte, com baixa movimentação financeira e endividamento, pode ser beneficiária da justiça gratuita quando demonstrada a efetiva necessidade [...]. (N.U 1014296-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Portanto, não há razões para alterar a decisão agravada que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida ao agravado.

Dispositivo

Diante d
o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
de Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025